Tribunal: TJPA
Processo: 0808461-16.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808461-16.2018.8.14.0006

APELANTE: SANDRA ELIZABETH NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL.

PAGAMENTO DEVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a recorrida foi contratada pelo município de Ananindeua, na condição de servidora temporária, sendo que o contrato previa pagamento do salário, 13º salário e férias.

2.

Destarte, considerando a obrigação assumida pelo ente e o fato de não ter comprovado a quitação dos valores, justa é a procedência da ação.

3.

Não é cabível o reexame necessário, visto não se enquadrar aos requisitos da lei.

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos seguintes termos:

“
Ante o Exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para
CONDENAR
o requerido a pagar a autora o valor de R$ 1.710,55 (mil setecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária pela TR a partir de setembro/2016 (quando deveria ter sido pagas as verbas) e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação válida (20/08/2018). Por consequência,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DEMÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”

O apelante afirma que o Município quitou todos os valores referentes ao saldo de salário, férias e 13º relativos ao contrato temporário da Apelada.

Diz ser incabível o pedido de indenização por dano moral e que não cabe o pagamento de qualquer verba trabalhista.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2811969
).

O Ministério Público eximiu-se de ofertar manifestação (Id.
2843035
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso que a Apelada laborou para o Município de Ananindeua, ocupando o cargo temporário de

Agente Comunitária de Saúde, no período de 1/5/2012 a 31/8/2016.

O Apelante, em contestação, limitou-se a alegar que já havia feito o pagamento dos valores demandados e juntou ficha financeira, a qual não tem o condão de comprovar tal quitação.

Além disso, pugnou pela declaração de improcedência do pleito sob a justificativa de que o contrato temporário não gera direito ao recebimento de tais verbas.

Observo que os contratos temporários juntados no Id.
2811799
demonstram a obrigatoriedade da Fazenda Pública pagar, além do salário, os valores correspondentes às férias e 13º salário.

Desse modo, resta evidente a obrigação do Recorrente em efetuar o pagamento do valor requerido na inicial.

Por oportuno, devo ponderar que, ainda que fosse o caso de reconhecimento da nulidade do contrato temporário, tal obrigatoriedade subsistiria, haja vista o Tema 551 do STF no RE 1066677:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II
) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Importante mencionar que a Suprema Corte vem mantendo o referido posicionamento, aplicando, em conjunto os temas 911 e 551.

Vejamos trecho da decisão proferida no RE 1.279.957:

“(...) Especificamente quanto às demais garantias trabalhistas, o acórdão destacou,
quanto às férias, ao terço constitucional e décimo terceiro, que
não haveria qualquer valor devido, visto que já teriam sido pagos,

conforme prova constante nos autos; e quanto às verbas rescisórias
diversas, que não haveria o que ser pago, ante o caráter precário do
vínculo com a administração.
Dessa forma, verifica-se que, também nesses pontos, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, visto que
tanto no tema 916 quanto no tema 551 da repercussão definem, como
regra, a ausência de direitos dos servidores temporários, ressalvas as
hipóteses expressamente previstas em cada um desses temas
. Grifei

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
JULGADO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE
SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO” (STF ARE n. 1.301.206-AgR, Min. Rel. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). Grifei

Quanto ao pedido de reexame necessário, entendo que não é o caso, haja vista não atender aos
termos do artigo 496, §3º, do CPC/2015
[1]
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Belém, 16/03/2022